Tribunal: STF
Processo: RE 515384
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ausência de
   razões novas. Contrato de arrendamento mercantil. Alegação de
   inexistência de registro. Reexame de fatos e provas. Aplicação da
   súmula 279. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
   agravo regimental que tenha por objeto alegação de ofensa que,
   irradiando-se de má interpretação, aplicação ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame
   de provas.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar a agravante a pagar multa ao agravado.